Tribunal: STJ
Processo: 5028649-29.2022.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841034 - SP (2025/0020497-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TINTAS MC LTDA
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - SP356107
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROPOSITURA
DA AÇÃO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a
compensação tributária deve observar a lei vigente no momento do
encontro de contas e, havendo demanda judicial, o julgamento aplicar
a lei vigente no momento da propositura da ação, ressalvando-se o
direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela
via administrativa, em conformidade com as normas posteriores,
desde que atendidos os requisitos próprios". (AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 2029620/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52223183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:23:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 388dc403-0c6d-440f-ab0f-f3ddfde091a1

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52223183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:23:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 388dc403-0c6d-440f-ab0f-f3ddfde091a1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841034 - SP (2025/0020497-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TINTAS MC LTDA
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - SP356107
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROPOSITURA
DA AÇÃO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a
compensação tributária deve observar a lei vigente no momento do
encontro de contas e, havendo demanda judicial, o julgamento
aplicar a lei vigente no momento da propositura da ação,
ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação
dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as
normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios".
(AgInt nos EDcl no REsp 2029620/SP, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
13/3/2023
.)
16/3/2023
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela TINTAS MC
LTDA contra decisão de minha lavra, em que conheci do agravo para não conhecer do
recurso especial ante a incidência da Súmula 83 do STJ (e-STJ fls. 480/489).
A agravante sustenta, em resumo, a inaplicabilidade do óbice
sumular imposto, acrescentando que o entendimento consolidado no REsp 1164452/MG
(Temas 345 e 346 do STJ) estabelece que a legislação aplicável à compensação tributária
é aquela vigente à época do encontro de contas, e não a data do fato gerador, o que
reforça a necessidade de reforma da decisão agravada.
Decorrido o prazo legal, a agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51264330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/10/2025 17:33:18
Código de Controle do Documento: 30edee67-1f5c-4d06-91d8-3ba9e8439fc4

VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança em que se objetiva
o direito à compensação cruzada de débitos decorrentes de contribuições previdenciárias
com créditos fazendários, cuja ordem foi denegada pelo juízo de primeiro grau.
Interposta apelação, esta foi desprovida pelo Tribunal Regional.
Vejamos, no que interessa, o que está consignado no voto condutor do acórdão recorrido
(e-STJ fls. 256/262):
Com relação à legislação aplicável à compensação, tese comum levantada
pelos contribuintes é de que têm direito de optar pela lei vigente à época do
encontro de contas na compensação administrativa, traçando uma possível
distinção quanto à forma da compensação, distinguindo-se a judicial, que
deveria observar a data do ajuizamento do pedido, da administrativa, em que
vigoraria a legislação existente na data do encontro de contas.
Sob esse aspecto, na linha do entendimento do REsp 1.137.738, pode-se
afirmar que tratando-se de compensação tributária, deve ser considerado o
regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser
a causa julgada à luz do direito superveniente.
Essa regra, portanto, não é absoluta, e foi relativizada (esclarecida) pelo
Superior Tribunal de Justiça, que, a par desse entendimento primeiro, admite a
possibilidade de legislação posterior disciplinar a compensação de forma
diversa da existente no momento do ajuizamento, permitindo a aplicação da lei
vigente no momento do encontro de contas. Confira-se o que restou decidido
pelo STJ no R Esp 1.164.452:
É importante não confundir esse entendimento com o adotado pela
jurisprudência da 1a. Seção, a partir do Eresp 488.452 (Min. Teori Albino
Zavascki, DJ de 07.06.04), precedente, que, às vezes, é interpretado como
tendo afirmado que a lei aplicável à compensação é a data da propositura da
ação. Não foi isso o que lá se decidiu, até porque, para promover a
compensação tributária, não se exige o ajuizamento da ação. O que se decidiu,
na oportunidade, após ficar historiada a evolução legislativa corrida nos anos
anteriores tratando da matéria de compensação tributária, foi, conforme
registrou a ementa, simplesmente que:
'6. É inviável, na hipótese, apreciar o pedido à luz do direito superveniente,
porque os novos preceitos normativos, ao mesmo tempo em que ampliaram o
rol das espécies normativas, ao mesmo tempo em que ampliaram o rol das
espécies tributárias compensáveis, condicionaram a realização da
compensação a outros requisitos, cuja existência não constou da causa de pedir
e nem foi objeto de exame nas instâncias ordinárias'.
Em outras palavras, o que se disse é que não se poderia julgar aquela causa,
então em fase de embargos infringentes, à luz do direito superveniente à
propositura da demanda. De modo algum se negou a tese de que a lei aplicável
à compensação é a vigente à data do encontro de contas. Pelo contrário, tal
Documento eletrônico VDA51264330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/10/2025 17:33:18
Código de Controle do Documento: 30edee67-1f5c-4d06-91d8-3ba9e8439fc4

tese foi, na oportunidade, explicitamente afirmada no item 4 do voto que
proferi como relator. Mais: embora julgando improcedente o pedido, ficou
expressamente consignada a possibilidade da realização da compensação à luz
das normas (que não as da data da propositura da ação) vigente quando da
efetiva realização da compensação (ou seja, do encontro de contas). Constou
da ementa:
'7. Assim, tendo em vista a causa de pedir posta na inicial e o regime
normativo vigente à época da postulação (1995), é de se julgar improcedente o
pedido, o que não impede que a compensação seja realizada nos termos
atualmente admitidos, desde que presentes os requisitos próprios." (grifei)
Como se extrai da orientação jurisprudencial, não existe a aponta rigidez
quanto aos requisitos da compensação tributária, dado que esse mecanismo
mostrou-se, nos últimos tempos, extremamente dinâmico no que se refere a
seus requisitos e limites, a exemplo do advento do artigo 26-A da Lei 11.457
/2007.
Pois bem.
Ocorre que no campo das contribuições tributárias, o regime previsto em lei
para o encontro de contas sempre foi o de permitir esse ajuste, exclusivamente,
com tributos da mesma espécie. Com o advento da Lei n. 13.670/2018, que
introduziu o artigo 26-A na Lei 11.457/2007, rompendo aquela restrição à
compensação de tributos de espécies diversas, criou-se a falsa ideia de que a
partir do advento da nova regra todas as contribuições declaradas repetíveis
em favor do contribuinte, poderiam ser compensadas, não só com as mesmas
contribuições vincendas, como também com quaisquer outros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil. Tendo em conta essa
interpretação, apressada, da legislação superveniente, estabeleceu-se nova
discussão sobre a forma, o momento e os limites da compensação tributária da
espécie contribuição social.
Essa discussão, no entanto, perde qualquer sentido quando se realiza a leitura
da nova regra (art. 26-A, da Lei 11.457/2007), dado que a nova disciplina
estabeleceu limites temporais para a realização da compensação ampliada
(contribuição com tributos de espécies diversas), convivendo o instituto da
compensação com a disciplina anterior, restritiva (contribuição com
contribuição, exclusivamente). E essa convivência de duas possibilidades de
compensação tributária é que tem gerado a falsa expectativa dos contribuintes
acerca da possibilidade de se aplicar a nova regra sem levar em conta o
momento em que o indébito tributário efetivamente ocorreu. O artigo 26 da
Lei 11.457/2007 não foi revogado, aplicando-se a todas as hipóteses não
contempladas no artigo 26-A. O artigo 26-A da Lei 11.457/2007 apenas
afastou a aplicabilidade, nos casos expressamente consignados, do artigo 74,
da Lei 9.430/96. Isso porque, como se fará ver, doravante, o novel instituto
possibilitou a compensação ampliada apenas para os créditos constituídos sob
a modalidade de pagamento pelo eSocial. Para os créditos constituídos (com
direito à repetição reconhecido) fora dessa modalidade de declaração e
pagamento (eSocial), aplica-se a norma do artigo 26, da Lei 11.457/2007, que
não foi revogado.
Documento eletrônico VDA51264330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/10/2025 17:33:18
Código de Controle do Documento: 30edee67-1f5c-4d06-91d8-3ba9e8439fc4

Com relação à definição dos tributos compensáveis, impõe-se a observância
do disposto no artigo 26-A da Lei 11.457/2007, tendo em vista que atualmente
é o dispositivo que está em vigor, prevendo limitações a serem observadas
pelo contribuinte. A Jurisprudência formada no Superior Tribunal de Justiça
não contradiz a interpretação legal ora formulada, como se vê do precedente já
referido.
Passa-se, assim, à análise dos termos do disposto na legislação superveniente.
Com relação ao artigo 26-A da Lei 11.457/2007, observo o seguinte.
Dispõe referido artigo: [...]
Como se percebe pela dicção do dispositivo legal transcrito acima, para que o
contribuinte possa compensar seus créditos com outros tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, diversas condições devem ser
preenchidas. Essa possibilidade tem por mira contribuições sociais previstas
pelo art. 11, parágrafo único, alíneas "a", "b", "c", da Lei n. 8.212/1991 e
contribuições de terceiro, e o contribuinte deve se valer do recém-instituído e-
Social, não podendo ser estendida aos demais sujeitos passivos de obrigações
tributárias, nem mesmo para o empregador doméstico. Portanto, o afastamento
da disciplina posta pelo art. 74 da Lei n. 9.430/1996 não induz à conclusão de
que qualquer crédito constituído antes do advento (e da adesão) ao e-Social
possa ser objeto de compensação com quaisquer tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil; as condições impostas pela lei para tal modalidade
de compensação são bem claras: não são compensáveis a) débitos apurados
anteriormente ao e-Social e b) créditos das contribuições relativos a períodos
anteriores. Em suma: só se admite a compensação indistinta de créditos novos
com débitos novos.
Há, portanto, restrições que tomam em conta o período de apuração das
contribuições sociais e de terceiros, sendo certo que para aquelas exações
anteriores à utilização do e-Social (ou para exações posteriores que serão
compensadas com tributos anteriores à utilização do e-Social), a compensação
nos moldes do art. 74, da Lei n. 9.430/1996 igualmente não se revela possível.
[...]
Assim, ressalto que o “período de apuração” mencionado no art. 26-A da Lei
11.457/2007 se refere às datas dos fatos geradores/competências dos tributos.
Por fim, deixo expresso que não verifico inconstitucionalidade no do artigo 26-
A da Lei no 11.457/07 por suposta ofensa a princípios constitucionais
(razoabilidade, isonomia, legalidade, segurança jurídica). Conforme também
destacado pela União em suas contrarrazões:
[...]
Após a entrada operacional do eSocial (Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas), houve significativa
alteração em todo o vetor de armazenamento e consolidação de dados,
repercutindo diretamente na fiscalização tributária. Em termos práticos,
deixou-se de lado um modelo analógico, em que cada tributo possuía uma
base de dados própria, e muitas vezes física, para se adotar um modelo digital
de base única, que conversa consigo mesmo. Fazendo um antes e depois,
arrisca-se dizer que: Antes: conferência manual; auditoria do ontem; atitude
repressiva; isolada; fiscalização presencial e provas em papel. Hoje:
Documento eletrônico VDA51264330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/10/2025 17:33:18
Código de Controle do Documento: 30edee67-1f5c-4d06-91d8-3ba9e8439fc4

conferência eletrônica; auditoria de hoje e amanhã; atitude preventiva;
fiscalização eletrônica e provas eletrônicas. Nessa medida, a prospectividade
do eSocial no que toca à compensação tributária se afigura como medida
razoável e oportuna que se insere no campo da discricionariedade de política
fiscal do Legislador que houve por bem adotá-la, não cabendo, por
conseguinte, ao Poder Judiciário, quando instado pelo contribuinte descontente
com ela, interferir nessa escolha para invalidá-la. Admitir a compensação
relativa a período anterior à utilização do eSocial resulta em patente lesão ao
erário público, seja porque representa um custo alto para sua implementação,
seja porque há impossibilidade prática da administração fazendária verificar os
supostos créditos apontados pelo contribuinte. (...)”
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação da impetrante.
Conforme assentado na decisão agravada, a conclusão
alcançada pela Corte de origem está em sintonia com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça de que, em se tratando de compensação tributária deferida
judicialmente, deve ser considerado o regime jurídico vigente a época da propositura da
ação, sendo vedada a utilização de débitos de natureza previdenciária. Todavia, nada
impede que o contribuinte promova a compensação na via administrativa com base em
legislação superveniente mais benéfica, devendo atender aos requisitos correspondentes.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
DESNECESSIDADE DE EQUIVALÊNCIA ENTRE OS TRIBUTOS. LEIS
NS. 10.637/2002, 10.833/2003 E 11.051/2004. APLICAÇÃO DA LEI
VIGENTE NO MOMENTO DO ENCONTRO DE CONTAS. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II - As Leis 10.637/02, 10.833/03 e 11.051/04, sedimentaram a desnecessidade
de equivalência entre as espécies dos tributos compensáveis, tornando possível
a compensação tributária, independentemente do destino de suas respectivas
arrecadações, em se tratando de tributos arrecadados e administrados pela
Secretaria da Receita Federal. Precedentes.
III - A compensação tributária deve observar a lei vigente no momento do
encontro de contas e, havendo demanda judicial, o julgamento aplicar a lei
vigente no momento da propositura da ação, ressalvando-se o direito de o
contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em
conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos
próprios. Isso porque inviável apreciar o pedido à luz do direito superveniente,
porque os novos preceitos normativos, ao mesmo tempo em que ampliaram o
Documento eletrônico VDA51264330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/10/2025 17:33:18
Código de Controle do Documento: 30edee67-1f5c-4d06-91d8-3ba9e8439fc4

rol das espécies tributárias compensáveis, condicionaram a realização da
compensação a outros requisitos não objeto de exame nas instâncias
ordinárias. Precedentes.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 2029620/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
13/3/2023
16/3/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO.
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO.
1. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.137.738/SP (relator
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
-
9/12/2009
1/2/2010
sob o rito do art. 543-C do CPC), reafirmou orientação jurisprudencial no
sentido de que, em se tratando de compensação tributária, deve ser
considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda,
não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente.
2. Fica ressalvado, contudo, que a parte autora poderá proceder à compensação
dos seus créditos, pela via administrativa, em conformidade com as normas
vigentes quando da sua efetiva realização, desde que atendidos os requisitos
próprios (AgInt no REsp n. 1.649.820/MG, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.).
3/8/2017
16/8/2017
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1612487/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.).
11/3/2024
14/3/2024
Irreparável, assim, o julgado ora combatido quanto à aplicação da
Súmula 83 do STJ à hipótese.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015 por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51264330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/10/2025 17:33:18
Código de Controle do Documento: 30edee67-1f5c-4d06-91d8-3ba9e8439fc4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.841.034 / SP
Número Registro: 2025/0020497-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50286492920224036100
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TINTAS MC LTDA
ADVOGADO : MARCIO RODRIGO FRIZZO - SP356107
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TINTAS MC LTDA
ADVOGADO : MARCIO RODRIGO FRIZZO - SP356107
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52207932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:52
Código de Controle do Documento: 1a9f06de-9bc5-4781-bbb2-21961c187b02

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:52
Código de Controle do Documento: 1a9f06de-9bc5-4781-bbb2-21961c187b02